Tribunal: TJSP
Processo: 1527604-80.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. O réu Luzinaldo Santos Trindade foi condenado por tráfico de drogas, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo. Apelou em busca da absolvição por falta de provas. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. O réu Luzinaldo Santos Trindade foi condenado por tráfico de drogas, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo. Apelou em busca da absolvição por falta de provas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a confissão extrajudicial do réu, corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para manter a condenação, apesar da retratação em Juízo. III. Razões de Decidir 3. A materialidade delitiva foi comprovada por auto de exibição e apreensão e laudos toxicológicos. 4. A autoria foi confirmada pela confissão do réu realizada no auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais, que relataram a fuga e a apreensão das drogas com o apelante. 5. Atenuante da confissão reconhecida, por ter o réu admitido a autoria do crime no inquérito. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir as penas a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial, corroborada por provas, mantém sua validade mesmo se retratada em Juízo. 2. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 33, § 2o; art. 65, III, 'd'. Jurisprudência Citada: STJ, HC no 471.082, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 23.10.2018; STJ, REsp no 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC no 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC no 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 3.9.2025.